Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0021632-28.2014.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: GILDASIO DE JESUS Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Evidenciados o óbito do executado[1] e a abertura de inventário de bens legados pelo de cujus – processo no 0700212-54.2018.8.07.0009 –, acolho a manifestação formulada pelo exequente, deferindo a substituição processual do falecido devedor por seu espólio, nos termos do artigo 110 do estatuto processual, determinando que a substituição seja consumada sob essa forma, promovendo a Secretaria as anotações, comunicações e retificações cabíveis. Acudida a diligência, intime-se o espólio por mandado, na pessoa da inventariante – Michele Susie Ramalho Nunes –, para tomar ciência do executivo que agora lhe é endereçado e para realizar, se o caso, a quitação do débito afetado à universalidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Diante dessa decisão e da certidão exibida pelo exequente, a diligência determinada via do despacho anteriormente lançado fica prejudicada. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68990008 (fl. 124).